Tribunal: TJSP
Processo: 1005889-61.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Alegação genérica de que as despesas são indevidas – Inadmissibilidade - Autor nem sequer individualizou as tarifas, o que deveria ter feito quando da exposição do fato justificador do pedido de reforma da sentença – Subsistência da sentença que julgou improcedente esta ação revisional de contrato bancário – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005889-61.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ERISMAR SOARES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-61.2019.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No: 43480
APEL.No: 1005889-61.2019.8.26.0127
COMARCA: Carapicuíba
APTE. : Erismar Soares de Araújo (Justiça Gratuita)
APDA. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Raisa Alcântara Cruvinel Schneider
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros - Cédula é posterior à edição da MP no
1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Súmula 541 do STJ Cobrança de tarifas bancárias
Alegação genérica de que as despesas são
indevidas Inadmissibilidade - Autor nem sequer
individualizou as tarifas, o que deveria ter feito
quando da exposição do fato justificador do pedido
de reforma da sentença Subsistência da sentença
que julgou improcedente esta ação revisional de
contrato
bancário

Honorários
recursais
-
Cabimento - Honorários advocatícios majorados de
10% para 15% sobre o valor da causa, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou o autor
(ora apelante) ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual que lhe fora concedida.
Sustenta o recorrente que é possível a revisão deste
contrato de adesão, nos termos do CDC, sendo ilegal a capitalização mensal
de juros e a aplicação da Tabela Price. Alega que houve cobrança abusiva de
tarifas, cujos valores estão sujeitos à repetição dobrada. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-61.2019.8.26.0127 -Voto no
3
prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 31-33)], proposta ao
fundamento de haver cobrança de juros excessivos, além de ilegalidade em
sua capitalização de juros e na cobrança de tarifas bancárias.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que
os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas de juros expressamente
contratadas de 1,76% a.m. e 23,29% a.a. com Custo Efetivo Total (CET)
de 2,50% a.m. e 35,07% a.a..
2.2. Não há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-61.2019.8.26.0127 -Voto no
4
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-61.2019.8.26.0127 -Voto no
5
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Mesmo que houvesse, a capitalização mensal dos juros
não seria ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática,
nos casos de o contrato haver sido realizado posteriormente à entrada em
vigor da MP no 1.963-17 e apresentar a respectiva previsão (cf. AgRg no
REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp.
1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no
Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg.
no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in
Boletim do Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21), tal como ocorre aqui,
pois o contrato foi celebrado em 2017 e contém previsão expressa das taxas
anual e mensal, além dos respectivos custos efetivos totais.
Incide, pois, a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
2.3. O recorrente afirma as tarifas são indevidas, mas não
indicou, em seu recuso, aquelas que seriam ilegais ou indevidas.
Deveria o apelante individualizar as tarifas mantidas pela
sentença recorrida e, se ele discordava da sua cobrança, deveria apontar, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-61.2019.8.26.0127 -Voto no
6
clareza, aquelas indevidas e porque seriam abusivas, o que ele não fez.
“Para coerência lógica com o sistema jurídico como um
todo, o sujeito que postula em juízo deve obrigatoriamente explicitar quais os
fatos que lhe teriam dado o direito a obter o bem e qual é o preceito pelo qual
esses fatos geram o direito afirmado. Isso explica a composição mista da
'causa petendi', indicada no Código de Processo Civil como fatos e
fundamentos jurídicos do pedido” (cf. Cândido Dinamarco, Instituições de
Direito Processual Civil. Malheiros Editores, 2001, v. II, p. 126, sem ênfase
no texto original).
Subsiste, portanto, a sentença recorrida, também por seus
fundamentos aqui adotados (cf. art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal).
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados na sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa (observada
a gratuidade processual concedida ao vencido).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator